Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702020-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE CEZAR BARROS IMPETRANTE: ANA PAULA ALVES MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de PAULO HENRIQUE CEZAR BARROS, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID 211903629 dos autos de origem). Sustenta a impetrante, em síntese, que a decisão que homologou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas considerou como presentes as condições para impor a restrição da liberdade de uma pessoa primária, com bons antecedentes, surpreendida com pequena quantidade de drogas. Aduz que a decisão não se adéqua à jurisprudência dos Tribunais Superiores, evidenciando constrangimento ilegal. Alega que o fumus comissi delitcti não foi demonstrado, uma vez que os elementos constantes dos autos demonstram que o paciente não pode ser enquadrado como incurso no crime de tráfico de drogas, considerando a pequena quantidade de droga apreendida. Frisa que as testemunhas são policiais que, em nenhum momento, afirmam que a droga apreendida estava com o paciente; tão somente se utilizam de um suposto usuário para imputar a venda de drogas ao paciente. Defende, ainda, que o periculum libertatis não está caracterizado, considerando que a decisão se valeu de termos genéricos, sem indicar a gravidade concreta da conduta. Destaca que, diante da pequena quantidade de droga, a prisão preventiva do paciente se mostra desproporcional e inadequada. Assevera que o STF, em 2015, no julgamento do HC 129466/SP, considerou a quantidade de 25,8 gramas de cocaína (ou seja, superior a encontrada em posse do paciente) como sendo inapta a induzir a traficância reiterada. Colaciona outros julgados do STF e do STJ para corroborar a sua tese. Acrescenta que a falta de indicação precisa de atividade laboral remunerada fixa não pode, de maneira alguma, ser utilizada como justificativa para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, nem mesmo para presumir que o paciente retornará às vias delitivas, meio de sustento. Salienta inexistir, também, qualquer elemento idôneo que ateste que a conveniência da instrução penal e aplicação da lei penal estejam em perigo com a liberdade do paciente. Explana que a prisão cautelar imposta configura uma antecipação de pena em regime indubitavelmente mais gravoso, sem qualquer motivação para tanto. Consigna, ademais, ser plenamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por serem eficazes e menos gravosas, e por ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, bem como ser nítido caso de tráfico privilegiado. Discorre sobre o cabimento da medida liminar. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não deve ser admitido. Compulsando os autos de origem (n. 0740445-10.2024.8.07.0001, verifica-se que a decisão ora impugnada foi proferida em 21/09/2024, estando assim vazada (ID 211903629): (...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em que pese a diminuta quantidade de droga apreendida, o flagranteado conta com várias anotações criminais e, em julho último, foi preso em flagrante pelo mesmo delito de tráfico de drogas, e colocado em liberdade provisória, o que evidencia a contemporaneidade da reiteração delitiva. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PEDRO HENRIQUE CEZAR BARROS (...) Extrai-se dos autos, ademais, ter sido prolatada, em 13/12/2024, a sentença que condenou o paciente como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à reprimenda de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 dias-multa. Na oportunidade, consignou o sentenciante, quanto à manutenção da segregação do paciente, verbis (ID 220820979): (...) Sob outro foco, o acusado respondeu ao processo preso. Agora, condenado, deve permanecer custodiado. Isso porque o réu responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, estava no gozo de liberdade provisória e incorreu em novo e idêntico crime, de modo a indicar a reiteração criminosa. Diante desse cenário, imperativo concluir que a liberdade do réu constitui fator de concreto risco à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, bem como que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão é capaz de proteger as garantias legalmente previstas. Dessa forma, à luz dessas razões, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA OUTRORA DECRETADA. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Verifica-se que o acusado já interpôs recurso de apelação em face da referida sentença, o qual foi distribuído a esta Relatora, e está prestes a ser julgado. Esclareça-se, ainda, que, ante o efeito devolutivo amplo da apelação criminal, a manutenção da segregação do paciente será objeto de reanálise por esta Corte. Traçadas tais premissas, vislumbra-se que o ato impugnado, qual seja, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, perdeu a sua eficácia ante a prolação da sentença condenatória, que acrescentou novas razões para motivar a manutenção da constrição cautelar. Ressalte-se que a sentença constitui novo título a embasar a prisão cautelar, não impugnado nesta ação mandamental. Com efeito, proferida a sentença condenatória, que, em cumprimento ao disposto no artigo 387, §1o, do CPP, mantém a prisão preventiva outrora decretada, mediante juízo amplo de conhecimento dos fatos apurados na ação penal, fica superada a alegação de nulidade da decisão ou mesmo de constrangimento ilegal decorrente do decreto de prisão preventiva. Sobre o tema, vale conferir o precedente a seguir transcrito, emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (18,840KG DE COCAÍNA). SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVOS FUNDAMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou prejudicado habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 2. A sentença condenatória foi proferida em 20/8/2024, evidenciando a perda de objeto do habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a 3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença condenatória prejudica o habeas corpus, constituindo novo título que altera o cenário fático-probatório quanto às ilegalidades probatórias suscitadas pela defesa. 4. Verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante, condenado por tráfico de drogas, com base na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência de sentença condenatória constitui novo título que prejudica o habeas corpus impetrado anteriormente, alterando o cenário fático-probatório e justificando a perda de objeto da impetração, conforme jurisprudência do STJ e STF. 4. Ainda que não houvesse a prejudicialidade pelo novo título, a sentença condenatória fundamenta a manutenção da prisão preventiva nos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a gravidade do crime de tráfico de drogas e seu impacto social, que justificam a custódia para garantia da ordem pública. 5. O fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual e a ausência de alteração nas circunstâncias que fundamentaram a prisão preventiva reforçam a necessidade da medida, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal. 6. A reavaliação das razões que justificam a prisão cautelar demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 932.831/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024, grifo nosso) Na hipótese, embora a sentença não seja superveniente à impetração, tem-se que o presente writ tem por objeto, como já consignado, o decreto de prisão preventiva do paciente. No entanto, a sentença constitui novo título que altera o cenário fático-probatório em relação às ilegalidades apontadas pela Defesa, na esteira do julgado colacionado. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora